Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600551-71.2020.6.16.0002
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
26/11/2021
Número: 0600551-71.2020.6.16.0002

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 22/06/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600274-49.2020.6.16.0004
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600551-
71.2020.6.16.0002 que, considerando os apontamentos feito pelo Ministério Público em seu
parecer, em que demonstra as graves irregularidades detectadas na presente Prestação de contas,
julgou as contas apresentadas por José Simão Soares de Oliveira, nos termos do art. 74, III da Res.
TSE 23.607/2019, desaprovadas, bem como determinou o recolhimento do valor total de
R$15.773,19, sendo os valores de R$350,00, R$1.000,00, R$800,00, R$498,95, R$5.080,00 e
R$3.550,00 nos termos do art. 32 da Res. TSE 23.607/2019 (via GRU ao Tesouro Nacional), e os
valores de R$457,12, R$697,12 e R$2.150,00 nos termos do art. 50, § 1º. Acaso o partido político não
assuma, expressamente, a dívida de campanha declarada, poderá o prestador de contas realizar o
pagamento do valor de R$1.900,00 e deduzir tal valor dos repasses a serem destinados à
agremiação nos termos do art. 50 §1º e, conforme o art. 81 da multi citada Resolução. (Prestação de
Contas Eleitorais do candidato José Simão Soares de Oliveira, que concorreu ao cargo de Vereador
de Curitiba/PR, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, desaprovadas por falta de: a) comprovante
de recolhimento à direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a Outros
Recursos; b) declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de
campanha; c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos; d) documentos
fiscais que comprovem a regularidade dos gastos com recursos do FEFC; e) autorização do órgão
nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido político, acordo
expressamente formalizado, bem como cronograma de pagamento e quitação; f) comprovantes
bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem não
identificada ou guia de recolhimento ao Tesouro; g) comprovante de recolhimento ao Tesouro dos
recursos do FEFC; 3 depósitos sem identificação do depositante, de 02/10/2020, no valor de
R$350,00, de 15/10/2020 no valor de R$1.000,00, e de 16/10/2020 no valor de R$800,00; saques de
recursos do FEFC de R$5.080,00, totalizando 100% dos recursos; saques da conta destinada a
outros recursos, totalizando R$697,12; ingresso de R$2.150,00, configurando 32,42% de
constituição de fundo de caixa; sobras de campanha nos valores de R$457,12 (conta "outros
recursos") e R$3.550,00 (conta "FEFC") sem que tais valores tenham sido recolhidos; aquisição de
um HDD Externo e o demonstrativo de sobra de bens móveis consta em branco; gastos de
campanha não contabilizados no valor de R$498,95, junto a empresa Facebook Servicos Online do
Brasil Ltda.; extratos bancários não foram apresentados em sua forma definitiva e sem saldo
inicial zerado; dívidas de campanha decorrentes do não pagamento de despesas contraídas de
R$1.190,00; contratações de despesas junto a fornecedores, cujos sócios ou administradores estão
inscritos em programas sociais). RE9
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE SIMAO SOARES DE OLIVEIRA
VEREADOR (RECORRENTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
JOSE SIMAO SOARES DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42805
789
24/11/2021 16:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.984

RECURSO ELEITORAL 0600551-71.2020.6.16.0002 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE SIMAO SOARES DE OLIVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR0068618
RECORRENTE: JOSE SIMAO SOARES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR0068618
RECORRIDO: JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DOAÇÃO. DEPÓSITO.
AUSÊNCIA DE CPF. ORIGEM NÃO
I D E N T I F I C A D A . F E F C . S A Q U E
INTEGRAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
DEVOLUÇÃO AO TESOURO. PARCIAL
PROVIMENTO. DESAPROVAÇÃO.
R E D U Ç Ã O D O M O N T A N T E D E
DEVOLUÇÃO.

1. Configura irregularidade grave e recurso
de origem não identificada o recebimento
de doações mediante depósito em espécie
sem a identificação do doador/depositante,
mormente porque impossibilita a aferição
da procedência dos recursos financeiros.
Precedentes desta Corte.

2. O saque de recursos públicos da conta
FEFC sem a regular constituição de fundo
de caixa configura irregularidade que viola
frontalmente os preceitos de confiabilidade
e transparência das prestações de contas,
bem como a probidade e a moralidade no
Num. 42805789 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416594038500000041781111
Número do documento: 21112416594038500000041781111

uso de dinheiro público.

3. Recurso conhecido e parcialmente
p r o v i d o a p e n a s p a r a a d e q u a r a
determinação de devolução de recursos
financeiros.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/11/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato JOSE SIMAO
SOARES DE OLIVEIRA nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 37030416), ao
fundamento de ausência de peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas;
recebimento de recursos de origem não identificada, no valor de R$ 2.150,00; realização de
saque, no valor de R$ 5.080,00, na conta FEFC, que representa 100% dos recursos dessa
origem; constituição de fundo de caixa com 32,42% dos recursos de campanha; ausência de
recolhimento das sobras; omissão de despesa, no valor de R$ 498,95; e existência de dívida de
campanha, sem assunção pelo partido político, no valor de R$ 1.190,00.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 37030766), aduzindo, em síntese, que a
determinação de recolhimento perfaz valor superior do que consta na movimentação total da
campanha; que foram registradas as doações de pessoas físicas; que houve apresentação de
recibos eleitorais e despesas; que há erro material no montante de devolução determinado.
Pugna, ao final, pela reforma da sentença para reduzir o valor a ser recolhido e a aprovação das
contas com ressalvas.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 38295516).

É o relatório.

VOTO

Num. 42805789 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416594038500000041781111
Número do documento: 21112416594038500000041781111

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 12/05/2021,
quarta-feira, e as razões foram protocoladas em 17/05/2021, segunda-feira.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face à ausência de peças obrigatórias que devem integrar a
prestação de contas; recebimento de recursos de origem não identificada, no valor de R$
2.150,00; realização de saque, no valor de R$ 5.080,00, na conta FEFC, que representa 100%
dos recursos dessa origem; constituição de fundo de caixa com 32,42% dos recursos de
campanha; ausência de recolhimento das sobras; omissão de despesa, no valor de R$ 498,95; e
existência de dívida de campanha, sem assunção pelo partido político, no valor de R$ 1.190,00.
Determinou-se, ainda, o recolhimento de R$ 15.773,19, sendo R$ 11.278,95 ao Tesouro Nacional
e a diferença à agremiação. Da fundamentação, restaram consignados os apontamentos
realizados pelo setor técnico, seguindo-se o dispositivo que se reproduz:

Considerando os apontamentos feito pelo Ministério Público em seu parecer, em que demonstra
as graves irregularidades detectadas na presente Prestação de contas, JULGO as contas
apresentadas por JOSÉ SIMÃO SOARES DE OLIVEIRA, nos termos do art. 74, III da Res. TSE
23.607/2019, DESAPROVADAS, bem como determino o recolhimento do valor total de
R$15.773,19, sendo os valores de R$350,00, R$1.000,00, R$800,00, R$498,95, R$5.080,00 e
R$3.550,00 nos termos do art. 32 da Res. TSE 23.607/2019 (via GRU ao Tesouro Nacional), e
os valores de R$457,12, R$697,12 e R$2.150,00 nos termos do art. 50, § 1º. Acaso o partido
político não assuma, expressamente, a dívida de campanha declarada, poderá o prestador de
contas realizar o pagamento do valor de R$1.900,00 e deduzir tal valor dos repasses a serem
destinados à agremiação nos termos do art. 50 §1º.
Conforme o art. 81 da multicitada Resolução, abra-se vista ao MP para os fins previstos no art.
22 da Lei Complementar nº 64/90, bem seja comunicado acerca da possível ocorrência do crime
eleitoral previsto no art. 354-A do Código Eleitoral.

Passa-se a avaliar essas inconsistências de forma individualizada:

a) ausência de peças obrigatórias:

Constou da sentença que "não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias
que devem integrar a prestação de contas (art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019): a)
Comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de
campanha relativas a Outros Recursos; b) Declaração firmada pela direção partidária
comprovando o recebimento das sobras de campanha constituídas por bens móveis ou imóveis,
quando houver; c) Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos financeiros; d) Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos
gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC); e) Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de
dívida pelo partido político, acordo expressamente formalizado, bem como cronograma de
pagamento e quitação; f) Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte
Num. 42805789 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416594038500000041781111
Número do documento: 21112416594038500000041781111

vedada ou de recursos de origem não identificada ou guia de recolhimento ao Tesouro Nacional
de recursos de origem não identificada, conforme o caso; g) Comprovante de recolhimento ao
Tesouro Nacional dos recursos do FEFC".

A questão relativa a ausência de documentos obrigatórios será abordada na análise
específica de cada um dos apontamentos que fundamentaram a desaprovação da prestação de
contas em primeiro grau.

b) Recursos de origem não identificada:

A sentença registrou que "foram identificados 3 depósitos sem identificação do
depositante, realizados em 02/10/2020, no valor de R$350,00, em 15/10/2020 no valor de
R$1.000,00, e em 16/10/2020 no valor de R$800,00, em desacordo com o art. 12, II, e com o § 3º
do mesmo dispositivo, incidindo as consequências descritas no § 6º do mesmo dispositivo".

Em suas razões, o recorrente afirma que "as pessoas físicas são indicadas na
relação de recursos arrecadados de Id. 36630301 e extrato final de prestação de contas".

Sobre a arrecadação de recursos, dispõe o art. 7º da Resolução TSE nº 23.607/19
acerca da necessidade de emissão de recibo eleitoral, bem como de comprovação das doações,
obrigatoriamente, "por meio de documento bancário que identifique o CPF/CNPJ dos doadores,
sob pena de configurar o recebimento de origem não identificada de que trata o art. 32 desta
Resolução".

Ademais, o art. 21 do mesmo diploma estabelece as formas pelas quais as doações
devem ser realizadas:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;
(...)
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser utilizadas e
devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for possível,
devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma
prevista no caput do art. 32 desta Resolução.

No caso concreto, consta do extrato da prestação de contas final o registro de
recebimento de recursos financeiros de pessoas físicas no montante de R$ 2.150,00. Ademais, o
prestador informou no demonstrativo de receitas financeiras o recebimento dessas três doações
mediante depósito em espécie na conta "outros recursos", consignando os dados pessoais dos
supostos doadores (id. 37026616).

Entretanto, a análise dos extratos eletrônicos demonstra que não houve a
identificação dos doadores como contraparte, de modo que não há informações aptas a
corroborar que as três pessoas físicas informadas pelo prestador foram, efetivamente, as
doadoras, motivo pelo qual os recursos configuram-se como de origem não identificada.

Isso porque, embora para valores menores do que R$ 1.064,10 admita-se a doação
de recursos mediante depósito em espécie, a norma não abre qualquer exceção com relação à
obrigatoriedade de que a transação bancária seja identificada pelo CPF do doador, o que não
Num. 42805789 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416594038500000041781111
Número do documento: 21112416594038500000041781111

ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO.
CONTAS DESAPROVADAS. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DOAÇÕES
FINANCEIRAS SUCESSIVAS NO MESMO DIA E PELA MESMA PESSOA, POR DEPÓSITO
EM ESPÉCIE, PERFAZENDO VALOR TOTAL SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO.
IRREGULARIDADE CARACTERIZADA. DEPÓSITO EM DINHEIRO DECLARADO COMO
AUTOFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE POSSIBIIDADE DE RASTREIO DO NUMERÁRIO.
PREJUÍZO À CONFIABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DOS VALORES DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 21, § 1º da Res. TSE 23.607/19, é irregular a doação financeira de valor
igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) quando realizada
de forma diversa da transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação ou por meio de cheque cruzado e nominal, haja vista a necessidade de
transparência da origem dos recursos.
2. Essa norma também se aplica nos casos de depósitos sucessivos no mesmo dia e pela
mesma pessoa quando somados superam o valor máximo permitido, ainda que individualmente
considerados estejam dentro do limite legal (art. 21, § 2º, da Resolução).
3. O recebimento de doação em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, TSE 23.607/19 da
Resolução caracteriza a utilização de recurso como de origem não identificada, devendo, na
hipótese de identificação do doador, ser a ele restituída ou, se isso não for possível, recolhida
ao Tesouro Nacional.
4. A arrecadação de receita por meio de depósito em dinheiro, sem a identificação de
CPF/CNPJ nos extratos eletrônicos, é vício grave, pois impossibilita a aferição da
identidade dos doadores declarados e o cruzamento de informações com o sistema
financeiro nacional, e de consequência obsta a aferição da exata origem do recurso
recebido.
5.“Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista
a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes”. (TSE. Respe 12140. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE 26/04/2021).
6. Ainda que a doação tenha se concretizado pelo depósito de cheque emitido pelo partido
político, como o numerário foi depositado em dinheiro na conta da agremiação, resta
prejudicada a identificação do doador.
7. Recurso conhecido e negado provimento para manter a desaprovação das contas.
[PRESTACAO DE CONTAS n 0600458-03.2020.6.16.0134, Rel. VITOR ROBERTO SILVA, DJE
28/07/2021, não destacado no original]

Ressalta-se que o apontamento constou do relatório de diligências e o prestador foi
intimado para manifestar-se, entretanto, quedou-se inerte.

Tratando-se, portanto, de recursos de origem não identificada, impõe-se a aplicação
da consequência prevista no art. 32, § 6º, da Resolução específica, que determina o recolhimento
ao Tesouro Nacional, no valor total de R$ 2.150,00.

c) Saque da conta FEFC:
Num. 42805789 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416594038500000041781111
Número do documento: 21112416594038500000041781111

Nesse ponto, a sentença fundamentou que "foram realizados saques de recursos do
FEFC no total de R$ 5.080,00, totalizando 100% dos recursos repassados ao candidato a este
título, desrespeitando o art. 39 da Res TSE 23.607/2019 e impedindo a análise da correta
destinação dos recursos".

De acordo com o art. 17, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/19, "os recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) que não forem
utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional, integralmente,
por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), no momento da apresentação da respectiva
prestação de contas".

Outrossim, o art. 38 disciplina a forma de efetivação dos pagamentos de gastos
eleitorais de natureza financeira:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos
no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por
meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário;
III - débito em conta; ou
IV - cartão de débito da conta bancária.

Trata-se de norma de observância obrigatória na medida em que, realizados pelas
formas nele constantes, há a possibilidade de fiscalização sobre o efetivo destino dos recursos.
Assim, a realização de saques, ainda que para pagamento de gastos eleitorais, quebra toda a
lógica de fiscalização, à exceção da constituição de fundo de caixa para pagamentos de
despesas de pequeno vulto, desde que observados os limites legais estabelecidos nos arts. 39 e
40 da Resolução TSE nº 23.607/19.

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e o candidato
podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a
recomposição;
II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta bancária
específica de campanha;
III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de débito ou
emissão de cheque nominativo em favor do próprio sacado.
Parágrafo único. O candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo de Caixa.

Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se gastos de pequeno
vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário mínimo, vedado o
fracionamento de despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do Fundo de Caixa não
dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 60 desta Resolução.

No caso em apreço, a análise dos extratos eletrônicos da conta específica revela
que, efetivamente, o prestador recebeu o montante de R$ 5.080,00 oriundos do FEFC e o sacou
integralmente, tornando impossível o exercício da fiscalização sobre o destino dos recursos
públicos, configurando irregularidade grave.

Num. 42805789 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416594038500000041781111
Número do documento: 21112416594038500000041781111

No mesmo sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA AO
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 -
INTEMPESTIVIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL - RECURSOS DO FEFC
RECEBIDOS E MOVIMENTADOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO - DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE NOS EXTRATOS BANCÁRIOS. PAGAMENTO EM PECÚNIA
SEM CONSTITUIÇÃO REGULAR DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE GRAVE –
OMISSÃO DE DESPESAS E RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. BAIXO VALOR -
JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS DIRETAMENTE NO PJE. CONTAS BANCÁRIAS NÃO
INFORMADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIVERGÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES DAS
CONTAS BANCÁRIAS. IRREGULARIDADES FORMAIS – DESPESA DECLARADA NO SPCE
E AUSENTE NOS EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE. PAGAMENTO
EM ESPÉCIE. IRREGULARIDADE GRAVE - CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS E IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO
DO SAQUE NOS EXTRATOS BANCÁRIOS - EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES GRAVES
E INSANÁVEIS QUE ENSEJAM A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS - DISPARIDADE ENTRE
OS RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE CÓPIA DOS
AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE
REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL.
(...)
3.O saque de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC, sem a regular constituição de fundo de caixa, é irregularidade grave, que
compromete a fiscalização dos recursos públicos.
(...)
8.Contas desaprovadas com determinação de remessa de cópia dos autos para a Procuradoria
Regional Eleitoral.
[PRESTACAO DE CONTAS n 0603238-95.2018.6.16.0000, Rel. CARLOS ALBERTO COSTA
RITZMANN, DJE 14/04/2021, não destacado no original]

Mister ressaltar que o prestador nem mesmo registrou gastos eleitorais em valores
equivalentes aos mencionados recursos públicos recebidos. Com efeito, no relatório de despesas
constou apenas uma no valor de R$ 1.530,00 que, supostamente, foi paga com recursos do
FEFC, na rubrica "produção de programas de rádio, televisão ou vídeo"; todavia, foi não lastreada
em documento idôneo a comprovar, ao menos, que ela foi efetivamente paga.

Da mesma forma, não há como se afirmar que os saques ocorreram para
constituição de fundo de caixa, na medida em que os ditames legais dessa espécie não foram
observados. Com efeito, o prestador não registrou a constituição de fundo de caixa em sua
prestação. Ademais, os saques da conta FEFC, que somaram R$ 5.080,00, ultrapassam, em
muito, os 2% (dois por cento) dos gastos declarados pelo prestador, que foram da ordem de R$
5.412,88. Além disso, o único gasto que o recorrente declara ter pago com recursos públicos foi
no valor de R$ 1.530,00, que exorbita o limite de meio salário mínimo estabelecido para
configuração de despesas de pequeno vulto.

Em síntese, portanto, o prestador recebeu R$ 5.080,00 na consta específica do
FEFC, sacou integralmente o montante e declarou gasto eleitoral, com essa rubrica, da ordem de
R$ 1.530,00, o qual sequer foi comprovado por documento idôneo, configurando-se
Num. 42805789 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416594038500000041781111
Número do documento: 21112416594038500000041781111

irregularidade gravíssima que viola frontalmente a confiabilidade e transparência das contas, bem
como a probidade e moralidade no uso de verbas públicas, impondo-se a desaprovação, bem
como a determinação de devolução do valor total aos cofres públicos.

d) Fundo de caixa da conta "outros recursos":

Na sentença, foi consignado que "foram realizados saques da conta destinada a
outros recursos, totalizando R$ 697,12. Constatou-se o ingresso de R$ 2.150,00, configurando
32,42% de constituição de fundo de caixa, em descumprimento ao art. 39 da Res TSE
23.607/2019". Sob esse fundamento, determinou o recolhimento de R$ 697,12 ao Tesouro
Nacional.

Em suas razões, o recorrente não impugnou esse trecho da sentença.

Trata-se de mais uma conduta do prestador que mitiga a possibilidade de
fiscalização de suas contas. Conforme análise esposada no item anterior, o prestador não
declarou a constituição de fundo de caixa.

Ademais, ainda que se pudesse considerar esse saque como tal, o prestador não
logrou comprovar, mediante documento idôneo, qual despesa de pequeno vulto teria sido
suportada, como determina o parágrafo único do art. 40 da Resolução específica.

Nessa senda, denota-se que o prestador sacou o valor de R$ 697,12 da conta
"outros recursos" cujo destino não pode ser aferido, tratando-se de conduta em desacordo com a
norma e que revela, mais uma vez, a quebra da confiabilidade das contas.

Todavia, embora em primeiro grau, o juízo tenha determinado a devolução desse
valor ao Tesouro Nacional, em verdade, ele já está inserido na determinação de devolução das
doações não identificadas analisadas no item "b", uma vez que na conta "outros recursos" o
prestador recebeu apenas as três doações de pessoas físicas consideradas como de origem não
identificada.

Assim, embora a conduta ora em análise fosse passível de determinação de
devolução ao Tesouro Nacional em razão da falta de comprovação do gasto, no caso concreto, a
devolução desse valor já está abrangida por aquela determinada no item "b".

e) ausência de recolhimento das sobras:

O juízo de primeiro grau fundamentou que foram identificadas "sobras de campanha
nos valores de R$ 457,12 (conta “outros recursos”) e R$3.550,00 (conta “FEFC”) sem que tais
valores tenham sido recolhidos pelo prestador de contas", motivo pelo qual determinou a
devolução à agremiação e ao Tesouro Nacional.

Art. 50. Constituem sobras de campanha:
I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros
realizados em campanha;
II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a campanha até a data da
entrega das prestações de contas de campanha;
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos,
conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
Num. 42805789 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416594038500000041781111
Número do documento: 21112416594038500000041781111

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária do candidato, até
a data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à prestação de
contas do responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos respectivos lançamentos na
contabilidade do partido político.
(...)
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente não
utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional
integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de
contas.

A suposta existência de sobra financeira e saldo positivo do FEFC decorre do
registro de receitas e despesas efetuadas pelo próprio candidato. Ocorre que, conforme análise
anterior, os recursos do FEFC foram integralmente sacados pelo prestador de modo que não é
possível, na prática, afirmar-se que há saldo positivo na conta específica.

Com relação à conta outros recursos, verificou-se que 100% dos valores que nela
ingressaram foram considerados como de origem não identificada em razão da ausência do CPF
nos três depósitos em espécie que somaram R$ 2.150,00, sem contraparte nos extratos
eletrônicos, motivo pelo qual se está determinando a devolução integral ao Tesouro Nacional nos
termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607.

Ademais, do extrato eletrônico, verifica-se que o valor de R$ 457,12 que,
supostamente, seria sobra financeira, foi sacado integralmente pelo prestador, não se podendo
aferir seu destino, de modo que, efetivamente, não há sobra financeira a ser transferida à
agremiação e sim, conduta em desacordo com a norma que viola o dever de confiabilidade e
transparência.

Nessa senda, a determinação de devolução ao Tesouro Nacional do montante
integral recebido na conta "outros recursos" é suficiente para sancionar o prestador, devendo ser
afastada a determinação de devolução que constou no dispositivo da sentença dos valores de
R$457,12 (conta “outros recursos”) e R$3.550,00 (conta “FEFC”).

f) omissão de despesa, no valor de R$ 498,95:

Na sentença constou que "foram identificados gastos de campanha não
contabilizados na prestação de contas no valor de R$498,95, junto a empresa Facebook Serviços
Online do Brasil LTDA", razão pela qual o juízo determinou sua devolução ao Tesouro Nacional.

Conforme detalhado no parecer conclusivo, o setor técnico identificou, mediante
circularização, a nota fiscal nº 24558371, relativa a serviços de impulsionamento e concluiu que "
não houve a demonstração da regularidade de tal gasto e a origem dos recursos utilizados
para seu custeio, devendo tais valores ser recolhidos, cientificando-se o Ministério Público
acerca de possíveis ingressos de recursos não contabilizados, o que, em tese, configuraria o
crime previsto no art. 350 do CE".

Acerca de contratação de impulsionamento, dispõe o art. 35, XII e § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/19:

Num. 42805789 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416594038500000041781111
Número do documento: 21112416594038500000041781111

Art. 35
(...)
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de
conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no
país;
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são aqueles
efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o final da
campanha serem transferidos como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da origem
dos recursos.

Ainda, de acordo com os arts. 53 e 60 do mesmo diploma, tais despesas devem ser
registradas na prestação de contas e comprovadas mediante documento fiscal idôneo.

No caso concreto, o prestador não declarou em sua prestação de contas quaisquer
gastos com impulsionamento de conteúdo, bem como não trouxe aos autos documentos aptos a
demonstrar a origem dos recursos, bem como a efetiva contratação e prestação dos serviços
pela plataforma digital, configurando-se omissão de despesas e, na espécie, também das
receitas utilizadas para pagamento, uma vez que nos extratos eletrônicos não consta o registro
de pagamento ao Facebook.

Trata-se de mais uma irregularidade grave que, de acordo com a Resolução
específica, ensejaria a determinação de devolução do montante não comprovado ao Tesouro
Nacional. Todavia, considerando que, no caso em apreço, está-se determinando a devolução de
100% das receitas, conforme análise nos itens b e c, e não havendo prova cabal de que a
despesa omitida tenha sido paga com recursos diversos, reputa-se desnecessária nova
determinação no mesmo sentido, o que acarretaria a restituição de montante financeiro maior do
que aquele recebido pela campanha.

g) existência de dívida de campanha, sem assunção pelo partido político:

Por fim, na sentença consignou-se que "foram declaradas dívidas de campanha na
prestação de contas, decorrentes do não pagamento de despesas contraídas, no montante de
R$1.190,00, não tendo sido apresentados os documentos exigidos no art. 33 da Res. TSE nº
23.607/2019" e, no dispositivo, o juízo a quo concluiu que "acaso o partido político não assuma,
expressamente, a dívida de campanha declarada, poderá o prestador de contas realizar o
pagamento do valor de R$ 1.900,00 e deduzir tal valor dos repasses a serem destinados à
agremiação nos termos do art. 50, § 1º.

Sobre o assunto, dispõem os arts. 33, § 3º, e 34 da Resolução TSE nº 23.607/19:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia
da eleição.
(...)
§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão nacional de
direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da obrigação
assumida, os dados e a anuência do credor;
Num. 42805789 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416594038500000041781111
Número do documento: 21112416594038500000041781111

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de
contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido.

Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma prevista no
§ 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na oportunidade do julgamento da prestação de
contas do candidato e poderá ser considerada motivo para sua rejeição.

Ademais, na elaboração da prestação de contas, o art. 53 determina que o
interessado informe "eventuais sobras ou dívidas de campanha", bem como junte a "autorização
do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido político,
acompanhada dos documentos previsto no § 3º do art. 33 desta Resolução".

No caso dos autos, o prestador registrou no relatório de despesas efetuadas e não
pagas o referido montante e não foram apresentados quaisquer documentos que demonstrem a
quitação das referidas dívidas ou eventual assunção pelo partido, tratando-se de irregularidade
que, no conjunto da prestação de contas em verificação, corrobora sua rejeição em razão da
quebra de confiabilidade e transparência.

Conclui-se, portanto, que a prestação de contas apresenta irregularidades graves
cuja análise foi realizada de forma escorreita em primeiro grau, porém, há que se adequar o
montante de devolução de recursos financeiros determinados, de acordo com a fundamentação
ora apresentada.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, mantendo a desaprovação das contas, adequar a determinação de devolução ao Tesouro
Nacional ao valor total de R$ 7.230,00, sendo R$ 2.150,00 de receitas privadas de origem não
identificada e R$ 5.080,00 relativo à não comprovação de uso correto do FEFC, afastando a
determinação de devolução de valores à agremiação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600551-71.2020.6.16.0002 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 JOSE
Num. 42805789 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416594038500000041781111
Número do documento: 21112416594038500000041781111

SIMAO SOARES DE OLIVEIRA VEREADOR, JOSE SIMAO SOARES DE OLIVEIRA - Advogado
do(a) RECORRENTE: GUILHERME BIANCHI - PR0068618 - RECORRIDO: JUÍZO DA 002ª
ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE
23.11.2021.

Num. 42805789 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416594038500000041781111
Número do documento: 21112416594038500000041781111